Tribunal: TJBA
Processo: 8070135-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070135-77.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEIDNEUZA SOARES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SCR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MULTA COMINATÓRIA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Leidneuza Soares dos Santos e pelo Banco PAN S.A. contra sentença que reconheceu a ilicitude da inscrição de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), determinando sua exclusão e fixando multa cominatória. Indeferiu, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

2. O banco alegou ilegitimidade passiva e ausência de ilegalidade na informação prestada ao SCR. A autora requereu reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição de dívida prescrita no SCR caracteriza ilegalidade apta a justificar sua exclusão e aplicação de multa cominatória; e (ii) saber se tal conduta enseja indenização por danos morais à autora, diante da ausência de notificação prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cessão do crédito não afasta a legitimidade do cedente por atos anteriores, especialmente quando comprovado que a informação foi repassada por ele.
5. O STJ reconhece o SCR como sistema de natureza restritiva, apto a dificultar o acesso ao crédito, sendo indevida a manutenção de registro de dívida prescrita.
6. A multa cominatória, prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva e encontra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da efetividade da tutela jurisdicional.
7. A ausência de notificação prévia, nos termos da Súmula 359 do STJ, é de responsabilidade do órgão arquivista, não do credor. Inexistente má-fé ou conduta ilícita por parte do banco, inexiste fundamento para reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
9. Honorários advocatícios majorados em 2% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do BACEN é indevida e enseja sua exclusão.
2. A cominação de astreintes é legítima como meio coercitivo previsto no art. 537 do CPC.
3. A ausência de notificação prévia é de responsabilidade do órgão arquivista, não gerando responsabilidade do credor, salvo demonstração de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 139, IV; 537; CDC, art. 43, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª
Turma, DJe 19.11.2014; Súmula 359/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070135-77.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEIDNEUZA SOARES DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer das apelações interpostas e negar-lhes provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Desembargador Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça